Tribunal: TJSP
Processo: 1003991-57.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contrato de compromisso de compra e venda - cerceamento de defesa não verificado - cobrança de comissão de corretagem legítima - encargos contratuais livremente avençados - "pacta sunt servanda" - nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extracontratuais mantida - art. 51,XII do Código do Consumidor - ação julgada parcialmente procedente

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contrato de compromisso de compra e venda - cerceamento de defesa não verificado - cobrança de comissão de corretagem legítima - encargos contratuais livremente avençados - "pacta sunt servanda" - nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extracontratuais mantida - art. 51,XII do Código do Consumidor - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.